Tribunal: TJMT
Processo: 1010987-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010987-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA DA SILVA ARAÚJO (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), JOSE EDILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 111.996.944-10 (PACIENTE), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010987-61.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOSE EDILSON FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO, DANO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente voltará a reiterar na prática delituosa, ou que colocará em risco a integridade física e/ou psíquica da vítima, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010987-61.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOSE EDILSON FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
José Edilson Ferreira da Silva
, preso pela suposta prática dos crimes de ameaça em âmbito doméstico, dano e descumprimento de medida protetiva (artigos 147 e 163 do Código Penal, e art. 24-A da Lei 11.340/2003), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Nobres.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente desde 13-3-2024; 2)
o decreto de prisão carece de justa causa e fundamentação idônea
; 3)
“possui emprego lícito, trabalhando como servente de pedreiro, sustentando o seu filho. Possui residência fixa, o que presume que ele seja encontrado, além do que, neste ato, assume que comparecerá a todos os atos judiciais para os quais for chamado”
; 4) cabe a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do artigo 319 do CPP; 5) não há contemporaneidade, pois o suposto crime teria ocorrido em 18-11-2023, e a prisão preventiva decretada apenas em 11-3-2024.

A liminar pleiteada foi deferida, com substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010987-61.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da Comarca de Nobres, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Analisando-se os fatos relativos ao caso em tela, entendo que a liminar deferida deve ser confirmada no mérito.

A prisão preventiva
, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:

“Nos termos do art. 312 do CPP, o fumus comissi delicti está caracterizado em virtude da presença de provas da materialidade delitiva (boletim de ocorrência de no 2023.330518) e indícios suficientes de autoria, extraídos especialmente do depoimento da vítima que informou que recebeu uma mensagem do suspeito dizendo que havia matado o seu cachorro e jogado fora, bem como a ameaçando dizendo que ia voltar para casa e iria batê-la.

Narrou que ficou com medo das ameaças e passou a noite na residência de sua mãe e quando chegou no dia seguinte em sua casa, a encontrou toda revirada, bem como com vários objetos danificados pelo suspeito, conforme pode se observar das fotos juntadas ao presente feito.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, uma vez que o representado, mesmo ciente de que deveria se manter afastado e não ter qualquer tipo de contato com a vítima (Medida Protetiva de no 1000817-71.2023.8.11.0030, vigente na data dos fatos), continuou a ameaçá-la, demostrando assim, que existe um histórico de violência contra a vítima e que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes no caso concreto, pois o representado demonstrou total desrespeito com o Poder Judiciário.

Dessa maneira, apesar da vigência das medidas protetivas nos autos de no 1000817-71.2023.8.11.0030, e em razão da gravidade das ameaças e das condutas imputadas ao agressor, como também diante do preenchimento da condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso III do CPP, a decretação da prisão preventiva é medida de rigor, sobretudo, devido ao descumprimento das medidas anteriormente impostas”
(p. 65-66 – id. 211495178).

No caso em tela, após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente José Edilson Ferreira da Silva.

Não questiono que merece atenção os fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele, mesmo possuindo medida protetiva em seu desfavor, foi à residência onde sua ex-companheira habitava e danificou bens materiais do local [guarda-roupas, geladeira], além de ameaçá-la.

Entretanto, a despeito da conduta atribuída ao paciente, após examinar o conjunto probatório coligido no presente feito, não verifico a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, notadamente reiterar os atos praticados contra a ofendida.

Isso porque a vítima, em 1o-4-2024, apresentou declaração registrando que
“José Edilson Ferreira da Silva é pacífico e muito trabalhador, onde sempre cuidou da família tanto afetivamente como financeiramente, sendo muito zeloso e pessoa não perigosa”
. Acrescentou ainda que,
“em relação aos fatos, ocorreu o devido perdão e reconciliação, pelo qual não me oponho a revogação da prisão de José Edilson Ferreira da Silva,
e não acredito que esteja sofrendo algum risco de vida com sua liberdade
”
(id. 211495179). A declaração da vítima foi registrada e autenticada no Cartório do 2o Ofício Notarial e Registral da Comarca de Nobres.

Logo, tendo a ofendida afirmado que não se opõe à liberdade do paciente, aliado ao fato de que não houve representação criminal em desfavor dele, demonstra ela que inexiste temor com relação a ele, sobretudo porque reataram a convivência harmônica em razão do filho que possuem.

O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico,
deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à integridade da vítima
, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada (STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019).

No mesmo sentido:

“A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas (...). In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal” (STJ, HC 332.306/SP)”
(TJMT, N.U 1000451-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/03/2020).

Também inexiste nos autos nenhuma evidência concreta de que o acusado pretende, de alguma maneira, embaraçar a instrução criminal, seja forjando ou destruindo provas, ameaçando testemunhas ou, até mesmo, criando falsos álibis para se esquivar da responsabilidade penal.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço, sobretudo para garantir a integridade física/psíquica da vítima e assegurar o bom andamento da instrução criminal, já que obrigará o comparecimento do paciente nos atos processuais, sob pena de nova prisão.

Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Destarte, conservo a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para o fim de
conceder a ordem
de
habeas corpus
em favor do réu
José Edilson Ferreira da Silva
e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
já prescritas.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024